Tribunal: TJDFT
Processo: 0700206-30.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700206-30.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAO VIEIRA DE AQUINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFIRO o pedido de RECONSIDERAÇÃO, uma vez que a petição não introduz fato novo que justifique a RECONSIDERAÇÃO. Não se ignora a difícil situação do autor, mas conforme consta na decisão proferida, "entre a expectativa pessoal de cada paciente e a possibilidade real do Distrito Federal em prestar o serviço público de saúde há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido de forma imediata." E repita-se o autor vem recebendo atendimento médico em hospital público e ainda que esse atendimento não seja da forma pretendida, na atual fase processual, não se pode desqualificá-lo como inadequado ou omisso. Mantenho a decisão proferida de ID 55628670 que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA